Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-49.2022.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006419-49.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA LAKESTEST MATHEUS BRITO - CPF: 058.477.411-70 (RECORRENTE), RENAN DE PROENCA MARTINS - CPF: 057.908.059-57 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006419-49.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
VANESSA LAKESTEST MATHEUS BRITO

Recorrido
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.
ATRASO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECONHECIMENTO PELO PASSAGEIRO.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICAD
A
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
atraso
superior a 4 h
oras
caracteriza

falha

na

prestação
d
o

serviço
d
e

transporte

aéreo
.

No caso, o

próprio

passageiro

reconhece
que
o

atraso

foi
inferior
a

quatro
horas,
não

havendo

conduta

ilícita
.

2.
Não havend
o ato ilícito, enc
ontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos c
aracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
fixados

em
10%
sobre
o valor acausa,
pela parte recorrente,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

VANESSA LAKESTEST MATHEUS BRITO
ajuizou

re
clamação

indenizatória

em
face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..

Sentença

proferida
no ID 171627826/PJe2.
Concluiu
que a
reclamante

foi

informada da alteração dos horários dos voos com prévia

antecedência
, de
modo
que
teve

colocado
à
sua

disposição

out
ras

opções
de
voo
,
cumprindo
a
reclamada
o
disposto
no art.
12, da
Resolução
400/2016 da ANAC e que
a

alteração
dos
voos

provocou

atraso
inferior a
quatro
horas para
chegada

ao

destino
final.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

i
nterpôs

Recurso

Inominado
no ID 171627827/PJe2.
Alegou
que: a)
não

há

qualquer

prova
de que
o

consumidor

foi

notificado
das
alterações
do
voo
; b) a
sentença

feriu o princípio da isonomia e hipossuficiência de provas
,
tendo

em
vista que
uma

decisão

não

pode

ser

baseada

em

uma

única

imagem
,
juntada

sem

qualquer

identificação
,
fundamentando
que
o

recorrente

foi

previamente

notificado
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
.

A
parte

reclamada

mesmo

intimada
,
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha
no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo
superior a
4
(quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O
transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário or
iginalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do tr
ansportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de
4
(quatro) horas em relação ao ho
rário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...)
1
. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço d
e transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu c
ausador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva n
ão suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea

previa
a
chegada
da
parte

reclamante

ao

destino

contratado
(Recife/REC)
e
m
24/07/2022
às
00h15 e o
retorno
para (Alta
Floresta
/MT)
em
30/07/2022
às
12:55 (ID 171627801).

Todavia
,
como

reconhecido
pela
parte

reclamante
, a
parte

reclamada

reacomodou
a
reclamante
no
voo
de
ida

duas
horas
após

seu

voo
original, e no
voo
de
volta

tr ês horas depois do voo original. tendo

sua

chegada

ao

destino
no
mesmo

dia
,

ou

seja
, com
atraso
de 2h00
na

ida
e com
atraso
de 3h00
na

volta
,
lapso

este
inferior
ao

legalmente

permitido
.

Portanto
,
diante
do
atraso
inferior
a 4
horas
, a
conduta
da
parte

re
clamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositi
vo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor acausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
d
a Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023